Tribunal: STF
Processo: Rcl 24112
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.